Tribunal: TJES
Processo: 5007101-57.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007101-57.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JORGE DA SILVA TEOFILO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007101-57.2023.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANTONIO JORGE DA SILVA TEOFILO
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e MARCELO NUNES DOS REIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. “ALIENAÇÃO”. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, relata o autor que os dois veículos registrados em seu nome, sendo um automóvel marca/modelo155819-NISSAN/VERSA 16 SL, Placa: PPH2G20 e outro automóvel marca/modelo 153039-I/FIATSIENA EL 1.4 FLEX, Placa: OVL6C99, não pertencem a ele. Alega a parte requerente que teria autorizado o segundo requerido, seu amigo, a financiar os dois veículos em seu nome. Ocorre que o segundo requerido não arcou com as obrigações legais, não transferindo o veículo para o seu nome, acumulando débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito. Por tais razões, pleiteia a obrigação fazer, para que o requerido seja compelido a transferir o veículo e assumir as multas que estão em nome do autor[...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, de modo que o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre a parte autora e o real proprietário no que diz respeito às penalidades e débitos referentes aos veículos informados nos autos, adquiridos pelo 2º réu através de financiamento realizado pelo autor, mas não comunicado no prazo ao Detran/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

6.
No caso dos autos, constata-se que os veículos objetos dos autos foram adquiridos pelo 2º através de financiamento realizado pelo autor, motivo pelo qual os automóveis continuam em seu nome. Independentemente de como o veículo foi adquirido pelo 2º réu, não houve comunicação de “venda” dos veículos ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se que o ato sentencial merece reforma parcial, vez que existente a responsabilidade solidária do autor e do réu,
Marcelo Nunes dos Reis
, pelas multas e demais encargos dos veículos até a citação, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Ainda que a o 2º réu não tenha apresentado defesa nos autos e, portanto, tenham sido aplicados os efeitos da revelia, o Detran não pode ter seu direito de cobrança prejudicado por desídia do “vendedor” e “comprador”.

7.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre os veículos a partir da data da citação, e reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do 2º réu (
Marcelo Nunes dos Reis
) até a citação, vez que, com a citação, o 1º réu (Detran/ES) estava ciente da “alienação” dos veículos, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à “comunicação da venda” dos automóveis, caso existam.

8.
No que se refere ao IPVA, não assiste razão à parte autora.
Verifica-se que, no julgamento do REsp
1881788/SP, o STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 1.118 - firmou a tese de que “
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”. Dessa forma, existindo lei estadual específica acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a alienação ao órgão de trânsito, aplica-se a tese firmada no Tema 1.118.

9.
O caso dos autos se enquadra na referida tese, na medida em que a Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 10, inciso V, prevê que “
respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais”: [...] “o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”. Nesse sentido,
Apelação Cível nº 0028544-68.2016.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença para:
(a)
reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do 2º réu (
Marcelo Nunes dos Reis
) até a citação;
(b)
julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência total das penalidades, tributos e multas decorrentes dos veículos objetos dos autos ao 2º réu, Sr.
Marcelo Nunes dos Reis, declarando-se
a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre os automóveis a partir da data da citação, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda dos veículos, caso existam
.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)